Tribunal: TJSP
Processo: 1018475-58.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL – Legitimidade da parte ré em figurar no polo passivo da presente ação – Instituição que proporcionou abertura de conta fraudulenta em nome do autor – Operação de empréstimo não reconhecida – Responsabilidade solidária das rés que participaram da cadeia de consumo – Precedentes

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL – Legitimidade da parte ré em figurar no polo passivo da presente ação – Instituição que proporcionou abertura de conta fraudulenta em nome do autor – Operação de empréstimo não reconhecida – Responsabilidade solidária das rés que participaram da cadeia de consumo – Precedentes jurisprudenciais – Rés que não se desincumbiram do encargo previsto no art. 373, II, do CPC – Fraude caracterizada – Precedente do C. STJ processado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp. 1199782) – Responsabilidade civil objetiva – Súmula 479, do STJ – Danos morais caracterizados – Montante indenizatório majorado, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, caracterizar enriquecimento ilícito – Danos materiais – Descabimento – Condenação ao pagamento de verba honorária contratual indevida na espécie – Sentença parcialmente reformada – Recurso do autor parcialmente provido e improvido o da corré Banqi.